Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716163-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AVANI MARIA BRESOLIN MARCHESE, ALEXANDRE FREDERICO MARCHESE, EDSON LUIS MARCHESE, FABIANO MARCHESE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 52509914) que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva proposta por AVANI MARIA BRESOLIN MARCHESE e outros, homologou o laudo pericial judicial, reconhecendo a obrigação do Banco do Brasil a pagar aos requerentes o valor de R$ 305.528,90 (trezentos e cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos), atualizado até à data de 31/01/2023, e extinguiu a liquidação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Em razões recursais (Id 52509916), o réu suscita, preliminarmente, a inexequibilidade do título judicial, na medida em que pela “redação dada ao artigo 520 do CPC, fica clara que a hipótese de ajuizamento de cumprimento de sentença provisória se dá quando o recurso for desprovido de efeito suspensivo, o que não acontece no caso em tela, já que houve a concessão do efeito suspensivo. Por sua vez, ao se analisar o artigo 995 do CPC, verifica-se que o legislador estabeleceu que a eficácia da decisão pode ser suspensa pela decisão do relator, o que se configura no caso concreto, uma vez que foi concedido o efeito suspensivo aos embargos de divergência”. No mérito, aponta excesso de execução, ao argumento de que conforme “os documentos entranhados aos autos, a agravada não possui direito ao diferencial reclamado tendo em vista que houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, o que suplanta dela a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído à impugnada. Impedimentos para postular o diferencial oriundo do Plano Econômico Collor I: Houve a devolução total à Autora do diferencial previsto na Lei no 8.088/90, e, portanto, nenhum valor do diferencial é devido pelo banco Réu”. Impugna a incidência de juros de mora desde a citação na ação civil pública, sustentando sua incidência somente a partir da citação na presente liquidação de sentença. Defende que a correção monetária deve se dar de acordo com a tabela aplicável na Justiça Federal. Ao final, requer: Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos das fundamentações supracitadas, por ser medida de justiça, a fim de que seja afastada a extinção da ação com resolução do mérito para: a. Reconhecer o litisconsórcio passivo Facultativo e declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem; b. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito; c. O reconhecimento da existência da devolução parcial prevista na Lei 8.088/90 Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada acima, no mérito requer-se: a) o afastamento da extinção da execução, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com nova realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação a fim de ver totalmente reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Apelante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Apelação para: b.1) – Ausência de aplicação dos juros remuneratórios; b.2) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.3) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal; O apelo veio instruído com a guia de custas e o documento de recolhimento (Id 52509918 pp. 1-2). Contrarrazões no Id 52509923. pelo não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Na hipótese, não houve a extinção da execução/cumprimento de sentença, mas, antes disso, tão somente a liquidação do julgado, que aferiu o valor a ser perseguido pelos autores em sede executiva. Com efeito, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Não se fez nenhuma ressalva. Sobre a natureza jurídica da decisão que julga a liquidação de sentença (art. 509 a 512), Luiz Rodrigues Wambier pronuncia-se no sentido de que “a liquidação passou a ser resolvida por decisão, agravável, portanto. O parágrafo único do art. 1.015 informa que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença” (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Comentários ao art. 512. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa et al. (Coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1.462, 2016.). No mesmo sentido as lições de Arruda Alvim (ALVIM, Arruda. Novo contencioso cível no CPC/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 395, 2016). E complementa Luiz Guilherme Marinoni: “a liquidação de sentença tem natureza jurídica de incidente processual e, em razão disto, a sua decisão possui natureza de interlocutória, em que pese se tratar de decisão de mérito, atacável, por agravo de instrumento.” (MARINONI, Luiz Guilherme et ali. Novo Curso de Processo Civil. vol. 2. 2. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 854 e 868) No caso dos autos, o recurso cabível é expressamente indicado pelo CPC, inexistente dúvida objetiva. Em decorrência, trata-se, também, de erro grosseiro. Verifica-se a inadmissibilidade da Apelação, ante a inviabilidade de sua interposição de decisão que tão somente homologa os cálculos periciais em sede de Liquidação de Sentença, extinguindo este processo. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do colendo STJ: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) “ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - Em relação à alegada ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, consoante orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/ 2015" (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). III - Conforme o acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu em fase de cumprimento de sentença, não tendo havido extinção do procedimento, desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC. (...) VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.243.857/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) "RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.954.791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. 3. No caso em apreço, a decisão não extinguiu a liquidação de sentença, visto que determinou o prosseguimento em relação aos lucros cessantes, com a intimação do exequente para apresentar memória de cálculo discriminada. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. Precedentes. 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.611.874/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com apoio no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator